Tribunal: TJPA
Processo: 0000372-49.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000372-49.2010.8.14.0028

APELANTE: EDICARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edicarlos Ferreira de Oliveira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que, em sede de apelação cível, afastou a condenação por danos morais coletivos, mas manteve a condenação ao pagamento de indenização por dano material decorrente de desmatamento de 6,13 hectares de floresta nativa. O embargante alega omissão quanto ao argumento de que a área degradada encontra-se em avançado estágio de regeneração, o que viabilizaria a obrigação de fazer (recuperar), em detrimento da indenização pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da viabilidade de recuperação natural da área desmatada, a fim de afastar a condenação à indenização pecuniária por dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo da parte.

A suposta omissão alegada pelo embargante não subsiste, pois o voto condutor do acórdão embargado expressamente enfrentou o argumento da regeneração da área, considerando-o insuficiente para afastar a condenação.

A decisão embargada fundamenta-se na dificuldade prática de fiscalização da obrigação de fazer e na possibilidade jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsão do art. 499 do CPC.

A citação da Súmula 629 do STJ foi utilizada como fundamento jurídico para legitimar a cumulação de obrigações e a conversão da obrigação de fazer em indenização, diante das circunstâncias do caso concreto.

O pedido de reavaliação da adequação da medida adotada configura mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da viabilidade de recuperação ambiental pode ser considerada insuficiente, por si só, para afastar a condenação à indenização pecuniária, quando presentes dificuldades práticas de fiscalização.

A conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos é faculdade do julgador, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

A utilização da Súmula 629 do STJ como fundamento não configura omissão, quando empregada para demonstrar a possibilidade jurídica de cumulação ou conversão das obrigações ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, 499 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDICARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público (ID 21254434), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação.

O julgado embargado reformou a sentença de primeiro grau tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo, contudo, a condenação por dano material decorrente de desmatamento de 6,13 hectares de floresta nativa.

Em suas razões (ID 21524917), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece do vício de
omissão
.

Afirma que, embora o julgado tenha reconhecido que a indenização pecuniária em matéria ambiental é subsidiária à reparação
in natura
, não teria enfrentado devidamente seu argumento de que a área em questão já se encontra em avançado estado de regeneração, o que tornaria a obrigação de fazer (recuperar) plenamente possível e afastaria a necessidade da conversão em obrigação de pagar.

Aduz que a decisão se absteve de analisar as particularidades do caso concreto, limitando-se a invocar a Súmula 629 do STJ de forma genérica, sem justificar por que, no caso específico, a restauração da área seria de difícil alcance ou impossível.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a expressa manifestação desta Corte sobre a comprovação da regeneração da área e a possibilidade de reparação do dano pela obrigação de fazer já em curso.

Intimado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, apresentou contrarrazões (ID 21887013), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há vício a ser sanado e que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito.

É o relatório do necessário.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que não merecem provimento.

De proêmio, cumpre salientar que os Embargos de Declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, representam um recurso de contornos rígidos, cujo objetivo é, exclusivamente, sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes na decisão judicial.

Não se constituem, portanto, em via adequada para a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas, tampouco servem como instrumento para que a parte manifeste seu inconformismo com o mérito do julgado que lhe foi desfavorável.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada pelo julgador, mas não o foi. Refere-se à ausência de manifestação sobre argumento relevante deduzido pela parte, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado, conforme preceitua o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No caso vertente, o embargante alega que este Colegiado teria se omitido em analisar a tese de que a área desmatada estaria em franca e avançada regeneração, o que, segundo ele, afastaria a necessidade de conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária.

A alegação, todavia, não prospera.

Uma simples leitura do voto condutor do acórdão embargado revela que a questão foi, sim, expressamente abordada e considerada por esta Relatoria. Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente do julgado:

"Nesse caminhar,
ainda que o recorrente tenha alegado que a área degrada tenha sido por ele isolada e esteja em franca recuperação
, não é razoável que este juízo ad quem reforme a sentença que lhe impôs a obrigação de indenizar, máxime porque o c. STJ já definiu através da súmula 629 que ‘Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.’"

Resta evidente, portanto, que o argumento do então apelante não passou despercebido. Foi devidamente registrado, ponderado e, ao final, refutado.

A decisão de manter a condenação pecuniária não se deu por omissão, mas por fundamentação jurídica explícita. Este Colegiado entendeu que a simples alegação de regeneração em curso não era, por si só, suficiente para desconstituir a decisão do juízo de primeiro grau, que se baseou em um critério de ordem prática e processual: a manifesta dificuldade de fiscalizar a efetiva e completa recuperação da área degradada.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é uma faculdade do magistrado, prevista no art. 499 do CPC, e, no caso concreto, foi considerada a medida mais adequada para garantir a efetividade da reparação do dano ambiental.

A invocação da Súmula 629 do STJ, longe de ser um subterfúgio para evitar o debate, serviu como pilar jurisprudencial para demonstrar que a solução adotada pelo juízo sentenciante encontra pleno respaldo no entendimento consolidado da Corte Superior, que admite a cumulação de obrigações e, por conseguinte, a própria conversão de uma na outra quando as circunstâncias do caso assim o recomendarem.

O que o embargante pretende, em última análise, é que esta Turma Julgadora reavalie o acerto da decisão de primeiro grau e do próprio acórdão, questionando o critério utilizado para manter a condenação pecuniária. Pretende, em essência, um novo julgamento da causa.

Tal pretensão, contudo, é absolutamente incabível na via estreita dos Embargos de Declaração. O inconformismo com a justiça da decisão e a interpretação dada às provas e ao direito aplicável deve ser manifestado, se for o caso, por meio dos recursos próprios destinados às instâncias extraordinárias.

Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, abordando todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, para manter inalterado o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025